Tribunal: TJSP
Processo: 2088335-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnação parcialmente acolhida. Alegação de que houve a quitação integral do débito, porquanto o pagamento parcial de uma das parcelas avençadas, após o prazo estabelecido, não quebrou a expectativa do cumprimento da obrigação garantida por bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnação parcialmente acolhida. Alegação de que houve a quitação integral do débito, porquanto o pagamento parcial de uma das parcelas avençadas, após o prazo estabelecido, não quebrou a expectativa do cumprimento da obrigação garantida por bem imóvel, ademais de o atraso ter sido compensado com o pagamento de juros e ciente o impugnado acerca do imprevisto ocorrido. Pretensão à declaração do adimplemento substancial da obrigação e da aplicação da teoria da mitigação do prejuízo (duty to mitigante the loss). Descabimento. Pagamento de menos de sessenta por cento do valor da quarta parcela ajustada no acordo, e depois de 45 (quarenta e cinco) dias do término do prazo de prorrogação. Inexistência de adimplemento substancial da obrigação. Credor, ademais, que promoveu o cumprimento de sentença tão logo vencido o prazo para o pagamento da parcela, não configurando, sua atitude, enriquecimento ilícito. Decisão mantida. Recurso não provido.